Tribunal: TJDFT
Processo: 0704845-93.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Cuida-se de apelação interposta por Adalmy Araújo Bezerra, em face da sentença exarada sob o Id. 40379744, que julgou improcedente o pleito de prestação de contas formulado contra Associação Recreativa e Cultural dos Servidores da Limpeza Urbana do DF – ASLU. Todavia, não houve recolhimento do preparo recursal, tampouco foi formulado novo pedido de concessão de justiça gratuita no bojo da apelação, considerando que a benesse já foi indeferida por meio da decisão de Id. 40379684, sob o seguinte fundamento: Instada a comprovar a alegada hipossuficiência, a parte promoveu o recolhimento das custas processuais (IDs 118618875). Diante disso, operou-se a preclusão lógica, esgotando-se o interesse na concessão da gratuidade no momento em que a parte, espontaneamente, efetuou o pagamento das custas processuais, razão pela qual resta prejudicado o pedido. Considerando que a matéria está preclusa, à míngua de interposição do recurso cabível pela parte no prazo legal, determino a intimação do apelante para que promova o recolhimento do preparo recursal em dobro, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Publique-se. Intimem-se. Desembargador JOSÉ FIRMO REIS SOUB Relator